Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718412-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: SERGIO DE PAULA AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Tratando-se de pleito de medicamento de alto custo de uso contínuo, o valor da causa será o equivalente ao valor anual do medicamento mensal necessário, nos termos do que dispõe o §2o do art. 292 do CPC. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não havendo condenação em pecúnia ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a demanda, correta a sentença que fixa os honorários sobre o valor da causa no percentual mínimo do art. 85, § 2o, do NCPC. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/98, sustentando que a seguradora não pode ser instada a pagar medicamentos experimentais se a lei de regência e o contrato firmado entre as partes expressamente afastam essa obrigação, ainda que o medicamento tenha sido aprovado pela ANVISA; b) artigos 291, e 292, §3o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o valor atribuído à causa, por entender ser inestimável; c) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, pleiteando a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/98, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IMPORTADO. AVASTIN. REGISTRO. ANVISA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. (...) 2. Ação ordinária que visa a cobertura de tratamento quimioterápico com medicamento (Avastin) registrado na ANVISA desde 16/5/2005. 3. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz para o tratamento da enfermidade, significa negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 7o, parágrafo único, e 17 da RN no 387/2015 da ANS). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, tendo em vista estar de acordo com o posicionamento da Corte Superior. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 85, § 8o, DO NCPC. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. BASE DA SUCUMBÊNCIA O VALOR QUE CORRESPONDE AOS MEDICAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS. VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE AO PEDIDO. ART. 85, § 2o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ no que se refere à interpretação do art. 85, § 2o, é de que a regra geral é obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8o do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1843721/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à alegada contrariedade aos artigos 291, e 292, §3o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o Autor solicitou o recebimento por tempo indeterminado, do medicamento Cobozantinibe, devendo ser utilizada três caixas por mês, o que perfaz o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), valor este não impugnado pela Apelante. Assim, somando-se as doze prestações vincendas chega-se a um valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), que corresponde ao valor atribuído à causa. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, não havendo que se falar em valor da causa excessivo” (ID 13390290). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ: AgInt no REsp 1694349/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/11/2019. Nesse sentido, veja-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1.851.848 – DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 5/2/2020: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MILITAR DAS FORÇAS AUXILIARES. VIOLAÇÃO DO ART. 292, CAPUT E §3o, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS PERCENTUAIS MÍNIMOS INDICADOS PARA A FAIXA PREVISTA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) O art. 292 do CPC estabelece regra especifica quanto à atribuição do valor da causa. Entretanto, quando o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo legal e seus incisos, a doutrina leciona que "não sendo hipótese de aplicação do critério legal caberá ao autor descobrir o valor referente à vantagem econômica que e busca com a demanda judicial. Basta verificar o valor econômico do bem da vida material perseguido e indicá-lo como valor da causa" (in Neves Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único, 8a ed. - Salvador: Ed. JusPoivm, 2016, p. 532). [...] Assim, muito embora a causa não tenha conteúdo econômico imediato, ao avaliar o ponto relativo ao valor (da causa), corretamente entendeu o magistrado pela possibilidade de ter como parâmetro o valor dos vencimentos do cargo que a apelada ocupa, tal como assinalado na sentença. [...] Ocorre que infirmar a conclusão alcançada pela Corte de origem, acolhendo-se, para tanto, as razões recursais pressupõe revolver circunstâncias fáticas, o que é obstado na via estreita do apelo especial, por esbarrar com o teor da Súmula 7/STJ. À propósito, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTES SALARIAIS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. INCERTEZA DO CONTEÚDO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. 3. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 331.238/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14/8/2014) PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. CONTROLE DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR CERTO E DETERMINADO. VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido. 2. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que a demanda principal tem conteúdo econômico certo e determinado, não podendo a parte atribuir à causa valor simbólico, com evidente finalidade de reduzir as custas da ação. É inviável em recurso especial reexaminar as circunstâncias fáticas que levaram o Tribunal a quo a reconhecer a hipótese de excepcionalidade necessária para a alteração de ofício do valor da causa. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.339.888/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/9/2013) (...) Ademais, já decidiu aquela Corte de Justiça que: “O valor da causa, por si só, não é elemento hábil a propiciar a qualificação do quantum como ínfimo ou abusivo, para fins de revisão da verba honorária fixada na origem, conforme orientação adotada pela Segunda Turma desta Corte nos autos do REsp 1.417.906/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel.(a) p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, DJe 01/07/2015” (AgInt no AREsp 1463859/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025